Tribunal: STF
Processo: Rcl 90910
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS PREVIAMENTE JUSTIFICADO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Erik Henrique da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Monte Carmelo/MG, pela qual foi indeferido pedido defensivo para que o reclamante permanecesse sem algemas durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 

2. Narra o reclamante que se encontra preso e será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo a defesa requerido sua permanência em plenário sem o uso de algemas, ao argumento de inexistirem elementos concretos que justificassem a medida excepcional. Sustenta que “A apresentação do Reclamante algemado comunica, ainda que de forma silenciosa, a ideia de periculosidade, instabilidade e necessidade de contenção, funcionando como verdadeiro rótulo estatal antecipado”. Sustenta que a decisão reclamada, ao determinar a manutenção das algemas, baseou-se em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, a quantidade e proximidade de pessoas no plenário e referências vagas à periculosidade do acusado, sem indicação de resistência, tentativa de fuga ou risco concreto à integridade física dos presentes.

3. Requer, em sede liminar, seja determinado que o reclamante permaneça sem algemas durante a sessão do Tribunal do Júri designada, ressalvada apenas a hipótese de superveniência de fato concreto, contemporâneo e devidamente fundamentado que justifique a medida excepcional. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 11 e a cassação da decisão reclamada, para assegurar a observância dos parâmetros fixados por esta Suprema Corte.

É o relatório  
                                                                         
Decido 

4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 11 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

7. Pela decisão reclamada, negou-se o pedido de dispensa do uso de algemas, nos seguintes termos (e-doc. 17, p. 2-3):

“1. A Defesa do pronunciado ERIK HENRIQUE DA SILVA requer que o acusado, durante o julgamento, permaneça sem algemas, sob o argumento de que o denunciado não apresenta periculosidade, sendo de bom comportamento (IDs 10539768849 e 10619638650).  
Expedido ofício ao estabelecimento prisional, a direção informou que "o uso das algemas representa medida preventiva de suma importância para evitar qualquer situação que desencadeie resposta armada potencialmente perigosa".
  	Considerando, portanto, o teor do ofício enviado pela Unidade Prisional (ID 10615003835), tenho que o uso das algemas representa medida preventiva de suma importância para evitar qualquer situação de risco, eis que a desalgemação pode ocasionar risco à segurança dos participantes da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a quantidade e proximidade de pessoas presentes. 
A propósito, conforme consignado na sentença, o modus operandi utilizado para cometimento do delito revela a periculosidade em concreto do custodiado, que também ostenta outras anotações em sua Certidão e em sua Folha de Antecedentes Criminais (ID’s 10256946480 e 10200059500), bem como é conhecido no meio policial pela prática de outros delitos, segundo se denota dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.
Neste sentido, acolho o parecer ministerial de ID 10615512728, cujas razões também adoto para decidir, acrescidas das acima expostas, e INDEFIRO o pedido formulado pela defesa.”

8. Assim, não se verifica, no caso, descumprimento da Súmula Vinculante nº 11. O Juízo reclamado apresentou fundamentação prévia, escrita e individualizada para a manutenção do uso de algemas durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, amparando-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente as informações prestadas pela unidade prisional, o parecer ministerial, a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do delito e os antecedentes do custodiado, além das circunstâncias específicas do julgamento, relacionadas à quantidade e à proximidade das pessoas presentes em plenário. Nesse contexto, a medida foi adotada em caráter excepcional e com base em juízo de cautela devidamente motivado, em consonância com a orientação desta Suprema Corte Neste sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PLENAMENTE JUSTIFICADO, POR ESCRITO E PREVIAMENTE, PELO JUÍZO RECLAMADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A necessidade do uso de algemas durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi justificada, visando à segurança de todos os presentes, levando-se em conta a alta periculosidade do reclamante, considerado o seu histórico criminal, com diversas anotações em sua folha de antecedentes, destacando-se, inclusive, reincidências e homicídios. Ressaltou-se, ainda, o diminuto número de policiais que estarão presentes à audiência. 
II – As razões evocadas pela autoridade reclamada justificam a excepcional necessidade do uso de algemas pelo reclamante durante a audiência, de forma que inexiste violação à Súmula Vinculante 11. Outros julgados do STF no mesmo sentido. 
III – Agravo regimental improvido.”
(Rcl nº 66.445 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 15/05/2024)

9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
                                                                                                              
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator